Tribunal: TJDFT
Processo: 0735080-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735080-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERONICA CAMPOS ARAUJO EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela agravante, VERONICA CAMPOS ARAÚJO, contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela recursal pretendida em agravo de instrumento. Sustenta a autora embargante que a decisão padece de erro material, tendo havido confusão entre o estágio atual da paciente e as possibilidades de tratamento a partir do fornecimento da medicação. Afirma que a fundamentação esposada na decisão monocrática reflete tão somente o estágio atual da paciente. Todavia, a autora argumentou na petição inicial que o fornecimento imediato da medicação Sotatercept constitui não apenas a única chance de prolongar sua vida, mas também condição indispensável para viabilizar o próprio transplante, sem o qual a evolução natural da doença conduzirá ao óbito em curto prazo. Aduz que, de acordo com o relatório médico de 19/08/2025, no estágio atual, a autora não é elegível ao transplante cardiopulmonar devido à gravidade de seu quadro, mas tal situação tende a se modificar exatamente a partir da introdução da medicação pretendida. Assevera que, embora o estado de saúde da autora já fosse grave desde o início das solicitações administrativas e judiciais, houve nítida e progressiva piora. Aduz que, caso o transplante seja realizado, as chances de recuperação da autora são extremamente elevadas, sobretudo porque possui apenas 32 anos de idade. Sustenta estar há 19 dias internada no HUB, em condição de fragilidade extrema de seu estado clínico, sendo tal internação medida paliativa destinada apenas a prolongar-lhe a vida até que possa ter acesso à medicação necessária, e que, ao contrário do entendimento exarado pelo Poder Judiciário, a permanência hospitalar por longo período não representa estabilidade do quadro, mas tão somente uma tentativa de conter o avanço da enfermidade. Defende que, se a equipe médica especializada concluiu pela necessidade de início imediato do tratamento, não cabe ao Judiciário substituir a avaliação tendo como fundamento mera inferência de ordem temporal. Entende que o artigo 10, parágrafo 13, da Lei 9.656/98, introduzido pela Lei 14.454/2022, não pode ser restrito a tratamento de natureza hospitalar ou ambulatorial, uma vez que o legislador, ao redigir a norma, não distinguiu o ambiente em que o tratamento se realiza, de maneira que, por critério de especialidade e temporalidade, tal regra, por ser posterior e mais protetiva, deve prevalecer sobre o disposto no inciso VI do artigo 10, que exclui a obrigatoriedade de cobertura de medicamento de uso domiciliar. Acrescenta que, conforme bula do medicamento, é o médico quem decide se as injeções subcutâneas poderão ser aplicadas em casa. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para suprir o erro material apontado e conceder a tutela de urgência pleiteada. Por meio da petição de id 75418651, a autora embargante colaciona novo relatório médico datado de 22/08/2025 (id 75418653). Brevemente relatado, decido. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, in verbis: “Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” No caso em comento, a autora agravante alega haver erro de interpretação do relatório médico, pois a situação de saúde descrita pelo médico assistente teria apontado, na realidade, para a não recomendação de transplante imediato devido à gravidade do estado de saúde, e que esse quadro se reverteria a partir do uso da medicação. Além disso, apontou haver fundadas dúvidas acerca de o medicamento ser de uso domiciliar. Por último, juntou relatório médico atualizado, datado de 22/08/2025, apontando para a necessidade premente da medicação. De fato, existe contradição a ser sanada. O primeiro relatório médico, datado de 19/08/2025, apontou que a não recomendação do transplante nesse momento se dava pela gravidade do quadro de saúde da autora, e não por estabilização de sua condição: “Situação Atual: A paciente encontra-se em quadro de insuficiência cardíaca descompensada, com sinais de baixo débito e má resposta à terapêutica convencional, com necessidade de início de suporte inotrópico com dobutamina devido à deterioração do débito cardíaco. Apresenta-se com: Hipoxemia moderada persistente (em uso de máscara de O a 6L/min mantendo saturação 88–90%) Sinais congestivos Disfunção biventricular Ascensão de NT-PRO-BNP e PCR Paciente com contraindicação a realizar transplante coração-pulmão devido à plaquetopenia essencial desde a infância. Diante do agravamento da hipertensão pulmonar e da falência progressiva do ventrículo direito, a introdução da medicação Sotatercept é considerada urgente e essencial, visto o potencial desta medicação em modificar o curso natural da doença, reduzindo a resistência vascular pulmonar, melhorando a hemodinâmica pulmonar e promovendo melhora funcional. Solicita-se, com urgência, liberação do Sotatercept, dada a gravidade do quadro clínico atual e risco iminente de evolução desfavorável.” (id 246843517 – origem). Ademais, o novo relatório médico com a data de hoje revela que a progressão rápida da doença pode levar ao óbito da paciente ainda na atual internação: “Justificativa para uso do Sotatercept (Winrevair): A paciente apresenta quadro grave e progressivo de hipertensão arterial pulmonar (HAP), Classe Funcional IV da OMS, com falha terapêutica das medicações convencionais em doses máximas. A alternativa de implante de válvula aórtica (TAVI) foi descartada por risco hemodinâmico. Indicação médica: Solicitação de avaliação para transplante cardiopulmonar e inclusão do Sotatercept como quarta droga, por sua ação no remodelamento vascular pulmonar, essencial para viabilizar o transplante e evitar óbito antes da realização do procedimento. Evidências científicas: Estudo STELLAR (2023): Redução da resistência vascular pulmonar. Melhora da capacidade de exercício e classe funcional. Redução do risco de eventos clínicos graves. Estudo ZENITH (2025): Redução de 76% no risco de morte, transplante ou hospitalização. Mortalidade: 8,1% (Sotatercept) vs. 15,1% (placebo). Necessidade de transplante: 1,2% vs. 7,0%. Hospitalização: 9,3% vs. 50,0%. Conformidade legal: Atende às Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF: Laudo médico circunstanciado por profissional responsável. Comprovação da ineficácia dos medicamentos padronizados. Fundamentação científica da essencialidade do Sotatercept. Conclusão: Diante da gravidade do quadro clínico, da falência terapêutica das opções convencionais e da robusta evidência científica, o uso do Sotatercept é urgente e imprescindível para viabilizar o transplante cardiopulmonar e preservar a vida da paciente.” (id 75418653). Noutro giro, existem fundadas dúvidas acerca de o medicamento pretendido se tratar de medicação de uso domiciliar, pois a bula aponta o seguinte: “COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? • Se o seu médico decidir que você ou um cuidador pode aplicar as injeções de WINREVAIRTM em casa, você ou seu cuidador deve receber treinamento de um profissional de saúde apropriado sobre a maneira correta de preparar e injetar WINREVAIRTM. Não tente injetar WINREVAIRTM até que um profissional de saúde lhe mostre a maneira correta. • O seu médico fará um exame de sangue antes das primeiras 5 doses de WINREVAIRTM, por mais tempo se necessário, e depois, de tempos em tempos, para verificar seus níveis de hemoglobina (uma proteína nos glóbulos vermelhos que transporta oxigênio) e plaquetas (células sanguíneas que ajudam o sangue a coagular). Após cada um desses exames de sangue, seu médico pode adiar o tratamento ou alterar sua dose, se necessário. • Leia o item "Instruções de Uso". • Use WINREVAIRTM exatamente como indicado pelo seu médico. • Você deverá usar WINREVAIRTM a cada 3 semanas como uma injeção logo abaixo da pele (subcutânea) apenas nestes locais de injeção: Abdômen, com pelo menos 5 centímetros de distância do umbigo, OU parte superior da coxa • Você deve aplicar a injeção de WINREVAIRTM imediatamente após misturar o medicamento em pó com a água para injetáveis, mas no máximo até 4 horas após a mistura” (id 75418653 – p. 3). Ressalte-se que, independentemente de o médico definir se o medicamento pode ou não ser utilizado em domicílio, no caso concreto, considerando que a autora está internada, a administração do medicamento será necessariamente hospitalar. Portanto, milita o perigo de dano em favor da autora, devendo ser sanada a contradição e, considerando o novo relatório médico mais atualizado, que aponta para a probabilidade do direito, deve ser deferida a antecipação de tutela pretendida. Ressalte-se, por fim, que não há risco de irreversibilidade da decisão, pois, se o pedido de mérito for julgado improcedente, o plano de saúde poderá se valer das vias cabíveis para buscar eventual ressarcimento. ANTE O EXPOSTO, dou provimento aos embargos declaratórios, reconsidero a decisão e DEFIRO o pedido liminar para determinar que o plano de saúde réu forneça à autora, em até 24 horas, o medicamento Sotatercept (Winrevair), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Autorizo o cumprimento desta decisão em horário especial, caso assim se necessite. Intimem-se. Atribuo à presente decisão força de mandado. Cumpra-se imediatamente. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora